Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS COMPLEMENTARES. REEMBOLSO. ROL DA ANS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento a apelação cível, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas com terapias complementares não previstas no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação das Resoluções Normativas da ANS e à limitação contratual do reembolso de terapias complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à integração ou esclarecimento do julgado.
4. Não configurada omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da cobertura obrigatória de terapias prescritas por profissional habilitado, com base na L. 9.656/98, com apontamento às alterações da L. 14.454/2022.
5. A jurisprudência admite a superação da taxatividade do rol da ANS quando há prescrição médica fundamentada e ausência de rede credenciada apta.
6. Demonstrada a eficácia das terapias complementares por relatório médico detalhado, enquanto o parecer técnico da operadora foi genérico e sem contato direto com o paciente.
7. O acórdão esclareceu que o reembolso integral é devido apenas na ausência de profissional ou clínica habilitada na rede credenciada, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. Inexistente contradição interna no acórdão, tampouco erro material.
9. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
10. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11 . Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. L. 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APC, Rel(a). Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, p. 10.10.2025.